Tribunal: TJSP
Processo: 2173036-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada com o fim de compelir a ré a finalizar procedimento odontológico – Inconformismo - Pedido de reforma.
Requisitos para a concessão da tutela pretendida não preenchidos, nos termos do art. 300 do CPC – Caso concreto em que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada com o fim de compelir a ré a finalizar procedimento odontológico – Inconformismo - Pedido de reforma.
Requisitos para a concessão da tutela pretendida não preenchidos, nos termos do art. 300 do CPC – Caso concreto em que não foi demonstrada a alegada urgência quanto à realização do procedimento, a ponto de dispensar o contraditório e a dilação probatória.
Nega provimento